Tribunal: TJDFT
Processo: 0728015-65.2020.8.07.0001
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-08-26
Data de publicação: 2021-09-12

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AÇÃO DE COBRANÇA. AUSÊNCIA DE VAGA NA REDE PÚBLICA DE SAÚDE. INTERNAÇÃO EM HOSPITAL PARTICULAR. DESPESAS MÉDICAS ORIUNDAS DE DECISÃO JUDICIAL. RESPONSABILIDADE DO PODER PÚBLICO. TABELA DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS. INAPLICABILIDADE. JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. TEMA 810 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL E TEMA 905 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SENTENÇA REFORMADA.

1. O direito à saúde é constitucionalmente assegurado (artigo 196 da Constituição Federal), sendo que as ações e políticas públicas devem ser organizadas de modo a garantir atendimento integral ao cidadão (artigo 198, inciso II, da Constituição Federal), sob pena de afronta ao princípio basilar da Carta da República, que é a dignidade da pessoa humana (artigo 1o, inciso III, da Constituição Federal).

2. Constitui dever do Distrito Federal o fornecimento dos tratamentos de saúde de que necessitam seus administrados, inclusive a internação em leitos de Unidade de Terapia Intensiva – UTI.

3. Os valores decorrentes da internação de particular em leito de UTI de hospital privado, por força de ordem judicial, não devem observância aos critérios delineados na Tabela Sistema Único de Saúde – SUS, em razão da inexistência de contrato ou convênio firmado entre a instituição e o ente federativo. Precedentes deste Tribunal.

4. Muito embora tenha sido reconhecida a repercussão geral do tema no Recurso Extraordinário 666.094 – Tema 1.033, não houve decisão do relator determinando o sobrestamento dos processos nos quais se discute, à luz dos artigos 5o, caput; 196 e 199, parágrafo 1o, da Constituição Federal, se as despesas médicas do hospital particular que, por ordem judicial, prestou serviços em favor do paciente que não conseguiu vaga em unidade do SUS devem ser pagas pela unidade federada pertinente segundo o preço arbitrado pelo prestador do serviço ou de acordo com a tabela do SUS. Logo, não há óbice quanto à manutenção do posicionamento adotado por esta Egrégia Corte de Justiça.

5. Conforme entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça, em julgamento de demandas repetitivas (tema 905), em hipótese de condenações judiciais de natureza administrativa em geral, as condenações judiciais de natureza administrativa em geral, sujeitam-se aos seguintes encargos: (omissis) (c) período posterior à vigência da Lei 11.960/2009: juros de mora segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança; correção monetária com base no IPCA-E (REsp 1495146/MG, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 22/02/2018, DJe 02/03/2018).

6. Recurso do ente público conhecido e não provido. Recurso da parte autora conhecido e provido.